Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Gratuidade de Justiça – Supressão de instância – Matéria Preclusa – Penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios
1. A presunção de veracidade inerente à declaração de hipossuficiência, sobretudo quando corroborada por elementos constantes dos autos, resiste a meras alegações. Gratuidade de justiça deferida.
2. É defeso rediscutir na fase de cumprimento de sentença matéria acobertada pela coisa julgada.
3. Em agravo de instrumento, não pode o Tribunal decidir de matéria, mesmo de ordem pública, que não foi objeto da decisão impugnada nem sequer foi submetida à analise do Juízo a quo.
4. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de verba salarial, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, dentre as quais não se incluem os honorários profissionais.
5. A corrente que admite a penhora parcial de verba remuneratória condiciona a medida à ausência de risco à dignidade do devedor, presente no caso em que a agravante está desempregada, contando com auxílio emergencial.